Tribunal: TJMT
Processo: 1025985-73.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025985-73.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Reivindicação, Intervenção de Terceiros]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANDRE LUIS DOMINGOS DA SILVA - CPF: 682.162.206-00 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO VOOS - CPF: 816.835.291-20 (EMBARGANTE), PAULO ROBERTO VOOS - ME - CNPJ: 10.783.259/0001-00 (EMBARGANTE), MANUEL ADAO DA SILVA PINTO - CPF: 112.263.071-91 (EMBARGADO), HIGOR FEITOZA PEREIRA - CPF: 011.084.871-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025985-73.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO ROBERTO VOOS E

PAULO ROBERTO VOOS - ME

EMBARGADO: MANUEL ADÃO DA SILVA PINTO

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – CONFIGURADA – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – CABIMENTO – INTELIGÊNCIA DO ART. 125, I, DO CPC – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROVIDOS E ATRIBUIDO EFEITO MODIFICATIVO – REFORMA DO ACÓRDÃO IMPUGNADO.

No caso em que a hipótese se enquadra àquela contida na regra do inciso I do artigo 125, do CPC, que admite a denunciação
ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, é caso de sanar a omissão e reformar o acórdão embargado, a fim de permitir a denunciação da lide.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 1025985-73.2020.8.11.0000

EMBARGANTE: PAULO ROBERTO VOOS E

PAULO ROBERTO VOOS - ME

EMBARGADO: MANUEL ADÃO DA SILVA PINTO

Proc. referência:
Ação Reivindicatória com Pedido de Tutela de Urgência n. 1002349-40.2019.811.0024, 1a Vara Cível da Comarca de Chapada dos Guimarães

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Roberto Voos e Paulo Roberto Voos-ME, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – HIPOTESES DE CABIMENTO – ART. 125 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é uma hipótese de intervenção de terceiros, não obrigatória, cujo cabimento exige a demonstração do direito de evicção ou da existência de direito de regresso contratual ou legal do denunciante, nos termos do art. 125 do CPC.

A ausência de demonstração de uma das hipóteses de cabimento da litisdenunciação enseja o seu indeferimento, como ocorre no caso.”

Os Embargantes sustentam que o acórdão é omisso porque deixou de apreciar documentação imprescindível para o provimento do recurso, bem assim que deixou de considerar documento que atesta a doação dos imóveis, objeto da lide.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso para que seja sanada a alegada omissão e atribuir efeito modificativo para reformar a decisão de Primeiro Grau, a fim de viabilizar a denunciação à lide. Prequestiona a matéria.

CONTRARRAZÕES
: o Embargado rebate as alegações, pugna pelo desprovimento do recurso e aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2o do CPC (Id. 79847456 – págs. 1-5).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No 1025985-73.2020.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

EMBARGANTE: PAULO ROBERTO VOOS E

PAULO ROBERTO VOOS - ME

EMBARGADO: MANUEL ADÃO DA SILVA PINTO

VOTO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Paulo Roberto Voos e Paulo Roberto Voos-ME, contra o acórdão que ficou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – DENUNCIAÇÃO À LIDE – HIPOTESES DE CABIMENTO – ART. 125 DO CPC – NÃO DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO DE INDEFERIMENTO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A denunciação da lide é uma hipótese de intervenção de terceiros, não obrigatória, cujo cabimento exige a demonstração do direito de evicção ou da existência de direito de regresso contratual ou legal do denunciante, nos termos do art. 125 do CPC.

A ausência de demonstração de uma das hipóteses de cabimento da litisdenunciação enseja o seu indeferimento, como ocorre no caso.”

Para os Embargantes o acórdão é omisso porque deixou de apreciar documentação imprescindível para o provimento do recurso, qual seja o contrato de compra e venda, bem assim deixou de considerar documento que atesta a doação dos imóveis (lotes) objeto da lide.

Veja-se que, no caso, os Embargantes denunciaram à lide o Sr. Edivaldo Vieira de Araújo e sua esposa Sra. Liney Maria de Araújo nos autos principais da Ação Reivindicatória ajuizada pelo aqui Embargado, ao argumento de que adquiriram daqueles, no ano de 2013, os lotes números 07 e 08, localizados no loteamento Véu de Noiva, no Município de Chapada dos Guimarães, bem assim que o casal adquiriu os referidos imóveis da Sra. Erenita Leite da Cunha Matos no ano de 2001, que, por sua vez, os teria recebido por doação do autor da demanda, aqui Embargado.

O acórdão embargado manteve a decisão recorrida por Agravo de Instrumento que indeferiu o pedido de denunciação à lide dos supostos alienantes dos imóveis, objetos da demanda, ao fundamento de que a parte requerida, aqui Embargante, não fundamentou as razões jurídicas para tanto, pois não apontou nenhuma das causas elencadas no art. 125 do CPC.

Sucede que assiste razão aos Embargantes, o acórdão foi, de fato, omisso quanto ao contrato de compra e venda entabulado entre os recorrentes e o casal Sr. Edivaldo Vieira de Araújo e sua esposa Sra. Liney Maria de Araújo.

Em análise mais acurada dos documentos que instruíram o Agravo de Instrumento, em especial o referido contrato de compra e venda entabulado na data de 12 de julho de 2013 entre o aqui Embargante Paulo Roberto Voos e o Sr. Edivaldo Vieira de Araújo e sua esposa Liney Maria Araújo, verifica-se que a compra realmente se refere a 6 (seis) lotes do loteamento Véu de Noiva, quais sejam, os lotes de números 9, 10, 11, 12, e os lotes 07 e 08, estes objeto da lide, bem assim que todos os imóveis foram anteriormente adquiridos da Sra. Erenita Leite da Cunha Matos (Id. 69454042 - págs. 64-67).

Verifica-se, ainda, que, em que pese a Escritura Pública de Doação não fazer referência aos lotes 07 e 08 (Id. 32393873 - págs. 1-3), consta, todavia, documento particular de transferência, assinado por duas testemunhas, que evidencia que o aqui Embargado teria supostamente efetuado a transferência dos referidos lotes 07 e 08 para a Sra. Erenita Leite da Cunha Matos (Id. 32393874 - pág.4).

Assim, conforme dispõe a regra do art. 125 do CPC, é possível a denunciação da lide do alienante imediato da coisa transferida ao denunciante, veja-se:

“Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

I -
ao alienante imediato, no processo relativo à coisa cujo domínio foi transferido ao denunciante, a fim de que possa exercer os direitos que da evicção lhe resultam
;

(destaquei)

Dessa forma, é mesmo o caso de reconhecer a possibilidade de denunciação à lide do Sr. Edivaldo Vieira de Araújo e de sua esposa Liney Maria Araújo, porquanto, a princípio, ao que se evidencia consta do aludido contrato a eventual venda dos lotes 07 e 08 pelo casal denunciado ao denunciante, aqui Embargante.

Logo, impõe-se o provimento dos Embargos de Declaração opostos pelos Embargantes/Agravantes para sanar a omissão aventada no acórdão recorrido e
lhe atribuir efeito modificativo para reformar a decisão de Primeiro Grau, a fim de possibilitar a denunciação à lide.

Quanto ao pedido do recorrido de aplicação da multa descrita no art
. 1.026 do CPC, sem razão, porquanto não se verifica o alegado caráter protelatório dos Embargos de Declaração, o que ensejou, inclusive, a reforma do acórdão impugnado.

Posto isso,
dá-se provimento aos embargos de Declaração
para reformar o acórdão embargado
e
atribuir-lhe efeito modificativo, a fim de admitir a denunciação à lide do Sr. Edivaldo Vieira de Araújo e sua esposa Liney Maria Araújo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2021